Tribunal: TJDFT
Processo: 0700765-26.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700765-26.2020.8.07.9000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Taina Moura Nogueira Agravados: Carlucia da Costa Silva Cid dos Santos Aguiar D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Taina Moura Nogueira contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante-DF, nos autos do processo no 0700171-13.2020.8.07.0011, assim redigida: “A decisão de ID Num. 55325448 foi proferida de modo a deferir o pedido de tutela antecipada de urgência sem oitiva da parte contrária, portanto, independente de prévia citação. Por outro lado, é certo que o réu Cid já foi citado e intimado há 2 meses acerca da referida decisão, conforme consta no ID Num. 59077437. Ademais, em que pese a situação atual e as dificuldades vivenciadas por toda a sociedade, os fundamentos que embasaram a decisão supramencionada permanecem hígidos e os argumentos expostos pela terceira não têm o condão de conduzir a entendimento diverso. Em caso de discordância, a parte deverá manejar o recurso cabível. Por fim, considerando que a sentença a ser proferida nestes autos poderá influir na esfera individual da terceira que é cônjuge do réu (ID Num. 62886667 - Pág. 2), entendo que a hipótese é de litisconsórcio passivo necessário. Assim, inclua-se CARLÚCIA DA COSTA SILVA AGUIAR no polo passivo da demanda. Considero-a citada mediante seu comparecimento pessoal nos autos, ID 62918307. Expeça-se mandado de citação e intimação pessoal para ambos os requeridos promoverem a desocupação voluntária do imóvel nos termos da decisão de ID Num. 55325448.” Em suas razões recursais (Id. 16365713) sustenta a agravante, em breve síntese, ter arrematado, em leilão promovido pela Caixa Econômica Federal, os "direitos aquisitivos" de bem imóvel, tendo sido o contrato de compra e venda com alienação fiduciária registrado na matrícula do referido bem. Argumenta que os réus exercem a posse do bem imóvel em referência e o Juízo singular já havia expedido mandado de imissão de posse em favor da recorrente, mas revogou a decisão anterior e ordenou a intimação dos réus para que desocupem voluntariamente o bem em questão. Assim, conclui que deve ser determinada a imediata desocupação do bem imóvel. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata desocupação do bem imóvel em questão, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 16365716 e Id. 16365719). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinação da imediata desocupação de bem imóvel em posse dos recorridos. Em que pese não ter a agravante, aparentemente, arrazoado remissão expressa ao procedimento estabelecido pelo Decreto-Lei no 77/1966, seu pedido inicial consiste expressamente em sua “imissão" na posse do bem. Assim, a pretensão recursal deve ser avaliada de acordo com o enunciado normativo contida no art. 37, § 2o, do Decreto-Lei no 77/1966, pois o bem fora adquirido por meio de arrematação em leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal. Verifica-se que a agravante, por meio do leilão extrajudicial, arrematou o bem imóvel em questão, matriculado sob o no 5650 no 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, de acordo com registro no R.12/5650, efetuado aos 7 de janeiro do ano em curso. Assim, a recorrente passou a ser devedora fiduciante da Caixa Econômica Federal (CEF). De acordo com a situação descrita, convém observar a regra prevista no art. 37, § 2o, do Decreto-Lei no 70/1966, que possibilita à adquirente o requerimento de imissão na posse do bem arrematado, nos seguintes termos: “Art. 37. Uma vez efetivada a alienação do imóvel, de acordo com o artigo 32, será emitida a respectiva carta de arrematação, assinada pelo leiloeiro, pelo credor, pelo agente fiduciário, e por cinco pessoas físicas idôneas, absolutamente capazes, como testemunhas, documento que servirá como titulo para a transcrição no Registro Geral de Imóveis. § 1o - O devedor, se estiver presente ao público leilão, deverá assinar a carta de arrematação que, em caso contrário, conterá necessariamente a constatação de sua ausência ou de sua recusa em subscrevê-la. § 2o - Uma vez transcrita no Registro Geral de Imóveis a carta de arrematação, poderá o adquirente requerer ao Juízo competente imissão de posse no imóvel, que lhe será concedida liminarmente, após decorridas as 48 horas mencionadas no parágrafo terceiro deste artigo, sem prejuízo de se prosseguir no feito, em rito ordinário, para o debate das alegações que o devedor porventura aduzir em contestação. § 3o - A concessão da medida liminar do parágrafo anterior só será negada se o devedor, citado, comprovar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, que resgatou ou consignou judicialmente o valor de seu débito, antes da realização do primeiro ou do segundo público leilão.” O único requisito legal exigido para o deferimento da aludida providência é o registro da arrematação no respectivo Cartório do Registro de Imóveis, o que já foi devidamente providenciado. A finalidade do dispositivo supracitado é a de propiciar que o ocupante ou aquele que esteja no exercício da posse do bem imóvel seja compelido a deixar o bem para a ocupação do arrematante. Com efeito, não há necessidade, para a aplicação desse dispotivido, que o ocupante seja o ex-mutuário em pessoa. A propósito, examinem-se as suguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE COM FUNDAMENTO NO DECRETO-LEI No 70/66. LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA. Encontrando-se presentes os requisitos legais (artigo 37, §§ 2o e 3o, do Decreto-Lei no 70/66), em especial que a cessão de direitos creditórios do Credor Hipotecário em favor da Autora, em decorrência de "leilão" extrajudicial, encontra-se devidamente registrada junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, demonstrando, assim, que possui ela justo título e que, assim, detém a posse indireta do imóvel, e não tendo a Devedora, apesar de intimada para tanto, comprovado que exerceu a faculdade da previsão legal contida no § 3o do artigo 37 do Decreto-Lei no 70/66, impõe-se o deferimento da liminar de imissão de posse, concedendo, no entanto, prazo para a desocupação voluntária do imóvel. Agravo de instrumento provido. (Acórdão no 706903, 20130020095657AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/08/2013, Publicado no DJE: 30/08/2013, p. 137)” “PROCESSO CIVIL. IMISSÃO DE POSSE. LIMINAR. CONCESSÃO. A comprovação do registro do imóvel, após a carta de arrematação, traz, na via transversa, o direito ao proprietário de imitir-se no imóvel liminarmente, conforme determina o artigo 37, § 2o, do Decreto -Lei no 70/66. O indeferimento da liminar será pautado nas hipóteses previstas no artigo 37, §3o, do Decreto -Lei no 70/66. Recurso não provido. (Acórdão no 504360, 20100020183667AGI, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/05/2011, Publicado no DJE: 19/05/2011, p. 154)” Como é perceptível, a pretensão recursal se ajusta ao enunciado normativo supracitada e ao entendimento prevalente no âmbito da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, situação que revela, ao menos momentaneamente, a probabilidade de provimento do presente recurso, ainda que de modo parcial. Isso porque o Juízo singular facultou aos réus a desocupação voluntária do bem imóvel, mas não fixou o respectivo prazo para o cumprimento da medida. Por essa razão, requer a prudência que seja designado o prazo para a desocupação voluntária do imóvel. O requisito da existência de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação também se encontra satisfeito na espécie, diante das circunstências já narradas. Pelas razões expostas, defiro parcialmente o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela para ordenar a imissão do recorrente na posse direta do bem imóvel em questão (Lote no 9, Bloco 1625, Setor Avenida Central, Núcleo Bandeirante-DF), desde que satisfeitos os requisitos mencionados abaixo: a) a imissão na posse ficará condicionada à ausência de comprovação, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a intimação dos recorridos, que resgataram ou consignaram judicialmente o valor de eventual débito, antes da realização do segundo leilão; e b) transcorridas as 48 (quarenta e oito horas) da intimação, os recorridos terão o prazo de 15 (quinze) dias corridos para a desocupação do imóvel. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 3 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator